Tribunal: STF
Processo: HC 96818
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO. 
   ABSORÇÃO DO PRIMEIRO PELO SEGUNDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO 
   CONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.015/2009, NÃO EXAMINADA 
   NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS 
   DE OFÍCIO.
A tese da absorção do atentado violento ao pudor pelo de 
   estupro (previstos, respectivamente, nos arts. 213 e 214 do Código 
   Penal, na redação anterior à Lei 12.015/2009) - sob o argumento de 
   que o primeiro teria sido praticado como um meio para a consecução 
   do segundo - está relacionada à conduta do paciente no momento dos 
   delitos pelos quais ele foi condenado e demanda, por esse motivo, o 
   reexame de fatos e provas, inviável no âmbito da via eleita.
Embora 
   o acórdão atacado esteja em harmonia com a jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal, cujo Plenário, em 18.06.2009, no julgamento do HC 
   86.238 (rel. min. Cezar Peluso e rel. p/ o acórdão min. Ricardo 
   Lewandowski), assentou a inadmissibilidade da continuidade delitiva 
   entre o estupro e o atentado violento ao pudor, por tratar-se de 
   espécies diversas de crimes, destaco que, após esse julgado, 
   sobreveio a Lei 12.015/2009, que, dentre outras inovações, deu nova 
   redação ao art. 213 do Código Penal, unindo os dois ilícitos 
   acima.
Com isso, desapareceu o óbice que impedia o reconhecimento 
   da regra do crime continuado no caso.
Em atenção ao direito 
   constitucional à retroatividade da lei penal mais benéfica (CF, art. 
   5º, XL), seria o caso de admitir-se a continuidade delitiva 
   pleiteada, porque presentes os seus requisitos (CP, art. 71), já que 
   tanto a sentença, quanto o acórdão do Tribunal de Justiça que a 
   manteve evidenciam que os fatos atribuídos ao paciente foram 
   praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de 
   execução.
Ocorre que tal matéria, até então, não foi apreciada, 
   razão por que o seu exame, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal,
   constituiria supressão de instância.
Por outro lado, nada impede a 
   concessão de habeas corpus de ofício, para conferir ao juízo da 
   execução o enquadramento do caso ao novo cenário jurídico trazido 
   pela Lei 12.015/2009, devendo, para tanto, proceder à nova 
   dosimetria da pena, afastando o concurso material e aplicando a 
   regra do crime continuado (CP, art. 71), o que, aliás, encontra 
   respaldo tanto na Súmula 611 do STF, quanto no precedente firmado no 
   julgamento do HC 102.355 (rel. min. Ayres Britto, DJe de 
   28.05.2010).
Não conhecimento do writ e concessão de habeas corpus 
   de ofício.